Tribunal: TJSP
Processo: 2108251-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Como foi dito, cabia corrigir de ofício erro material do montante do débito e por isso foi feita. Contribuição previdenciária que deve ser descontada quando do pagamento, não antes. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.